Tribunal: TJSP
Processo: 1007603-60.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL - contrato bancário - sentença de parcial procedência – recurso de ambas as partes

RECURSO DO RÉU:

JUROS REMUNERATÓRIOS – REsp 1.061.530/RS - existência de provas de que a taxa de juros utilizada no contrato é abusiva visto que supera uma vez e meia, duas ou três vezes a média de mercado – restituição que é medida de rigor - precedentes - sentença mantida – recurso

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL - contrato bancário - sentença de parcial procedência – recurso de ambas as partes

RECURSO DO RÉU:

JUROS REMUNERATÓRIOS – REsp 1.061.530/RS - existência de provas de que a taxa de juros utilizada no contrato é abusiva visto que supera uma vez e meia, duas ou três vezes a média de mercado – restituição que é medida de rigor - precedentes - sentença mantida – recurso não provido.

RECURSO DA AUTORA:

DEVOLUÇÃO EM DOBRO – exegese do art. 42, § único do CDC – análise do caso concreto - desnecessidade de discussão da natureza do ato volitivo do réu - ausência de comprovação de erro justificável pelo fornecedor de serviços – cobrança abusiva de juros remuneratórios que ofende a boa-fé objetiva - precedentes do STJ - recurso provido.

DANOS MORAIS – pretensão à indenização por danos morais – descabimento – inocorrência - fatos que não causaram qualquer ofensa à honra objetiva da autora, mas tão somente mero dissabor - circunstâncias que não preenchem os requisitos geradores de dano moral, eis que não houve qualquer prejudicialidade quanto à moral do recorrente – recurso não provido.

DISCIPLINA DA SUCUMBÊNCIA – alteração - autora decaiu de parte mínima de seus pedidos, a teor do art. 86, § único do CPC – honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa – inteligência do art. 85, § 2o do CPC – recurso provido.

DISPOSITIVO – recurso do réu não provido e recurso da autora parcialmente provido.